Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713617-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ITALO SANGLARD BOREL FERRAZ DECISÃO BANCO PAN S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 189225325, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ITALO SANGLARD BOREL FERRAZ, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, in verbis: “Rejeito a impugnação de ID 187636592. Contrariamente ao exposto pelo Executado, verifica-se que este fora regularmente intimado acerca do presente cumprimento de sentença (ID 170837972), tendo transcorrido in albis tanto o prazo para cumprimento voluntário quanto o prazo para impugnação. Concedo ao Executado derradeira oportunidade para comprovar o atendimento ao fixado na decisão de ID 186137700, sob pena de aplicação da multa nela fixada. Prazo: 5 dias. Após, vistas ao Exequente por igual prazo.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que, quanto à obrigação de cancelar no contracheque do agravado-exequente o desconto da parcela do empréstimo declarado nulo, a MM. Juíza determinou a intimação pessoal do agravante-executado, via sistema, art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 (id. 175480281), in verbis: “Verifica-se, ainda, que há obrigação de fazer pendente de cumprimento. Intime-se pessoalmente (art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006) o Executado para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer fixada no título judicial exequendo no prazo máximo de 3 dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$ 1.000,00 e limitada, por ora, a R$ 10.000,00.” O agravante-executado é parceiro eletrônico para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...] § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Nesses termos, não há relevância na fundamentação recursal do agravante-executado de nulidade da sua intimação, por não ter sido pessoal, Súmula 410/STJ. Sobre a matéria, já decidiu este TJDFT, in verbis: “PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ARBITRAMENTO DE MULTA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA POR SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA No 410/STJ. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. PRAZO EXÍGUO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o d. Juízo sentenciante declarou purgada a mora e julgou extinto o processo com resolução do mérito, ratificando a tutela antecipada no que concerne à restituição do veículo c/c multa cominatória aplicada à autora em favor da parte requerida. 2. A Súmula no 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que ?A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3. A Lei no 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o, § 3o, e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais. 4. O § 1o do art. 246 do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.? 5. Na hipótese, a instituição apelante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica. Logo, ao proceder à sua intimação via PJe para cumprir com a obrigação de fazer, o ato é considerado pessoal nos termos da legislação de regência. Portanto, não há que se falar em exclusão da multa. 6. Nos termos do art. 297, caput, do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar medidas que considere necessárias para a efetividade da tutela provisória, com o intuito de ensejar a materialização de seu poder geral de cautela. No caso, não há que se falar em exiguidade no prazo concedido para restituição do veículo ou desproporcionalidade na multa fixada, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, bem como, não restou evidenciado nos autos qualquer empecilho para o cumprimento da medida. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (0708940-42.2022.8.07.0010, Registro do Acórdão Número: 1777800, Data de Julgamento: 25/10/2023, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Publicado no PJe : 09/11/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA MULTA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se há comprovação do descumprimento da decisão que determinou a execução da obrigação de fazer imposta na sentença e fixou multa, impõe-se a obrigação de pagamento das referidas astreintes. Na hipótese, a despeito de o executado afirmar ter suspendido os descontos das parcelas do contrato no contracheque do enxequete, o documento que instrui suas alegações remonta à data de 22/2/2023, ao passo que o Juízo de origem determinou a intimação da parte para cumprir a obrigação sob pena de multa no dia 5/4/2022. Há nos autos de origem diversas manifestações do enxequete, instruídas com extratos da operação, indicando o descumprimento da obrigação imposta ao executado, o que ensejou a aplicação da multa impugnada. 2. O banco agravante está devidamente cadastrado no sistema PJe como ?parceiro para expedição eletrônica?, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais que disciplinam as intimações por essa via (Lei n. 11.419/06), de modo que não há violação à tese vinculante prevista no enunciado da súmula n. 410 do c. STJ, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0718664-66.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1752005, Data de Julgamento: 06/09/2023, Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 20/09/2023). Quanto às questões aduzidas no recurso quanto à multa, vê-se que na petição que motivou a prolação da r. decisão agravada, o agravante-executado suscitou tão somente a nulidade da sua intimação, logo, vedado ao Tribunal analisar a matéria neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora